Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que declinou da competência em favor da Justiça Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual é o foro competente para o processamento e julgamento da ação de superendividamento.
III. Razões de decidir
3. Interpretando-se o artigo 109, I, da Constituição Federal em conjunto com o artigo 45, I, do Código de Processo Civil, verifica-se que a competência da Justiça Federal é excepcionada nas causas de falência e, ainda, nas causas de insolvência civil.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Conflito de Competência 193.066 – DF, definiu a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: O foro competente para o processamento e julgamento da ação de superendividamento em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal é a Justiça Comum Estadual ou Distrital.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 45, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023; TJDFT, Acórdão 1862137, 0741653-66.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024; TJDFT, Acórdão 1918213, 0723036-24.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024.